Tribunal: TJMT
Processo: 1000836-07.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000836-07.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA CAVALLINI ARAUJO COSTA MARQUES - CPF: 304.312.981-49 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA . NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 1º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – LIMINAR INDEFERIDA – SURGIMENTO DE VAGAS – NÃO COMPROVADA - DESISTÊNCIA EXPRESSA DE CANDIDATO APROVADO - NÃO DEMONSTRADO -
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEADE E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
- JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO -
ORDEM DENEGADA.

1 -
O surgimento de novas vagas decorrentes de candidatos nomeados que não tomaram posse, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao interesse e conveniência da Administração.

2 -
É

assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que

candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou

em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e

certo à nomeação, mesmo que novas vagas sobrevenham no período de

validade do concurso - por criação de Lei ou por força de vacância -

cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade

da Administração.

3. Os aprovados em concurso público fora do número

de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o

aparecimento superveniente de vagas durante o prazo de validade

do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato

aprovado em cadastro de reserva.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1000836-07.2022.8.11.0000

IMPETRANTE:
RITA DE CÁSSIA CAVALLINI ARAÚJO COSTA MARQUES

IMPETRADO:
EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar apresentado por
Rita de Cássia Cavallini Araújo Costa Marques
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professora de Educação Básica - Pedagogia, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Cuiabá/MT.

Alega a Impetrante, em apertada síntese, que, participou do Concurso Público do Estado de Mato Grosso, regido pelo edital n° 01/2017, de 3 de julho de 2017, para provimento de vagas e cadastro de reserva, para o cargo de Professor da Educação Básica - Pedagogia,
que previa a existência de
90 (noventa)
vagas, para o município de
Cuiabá- MT
, do qual restou classificada em
92º

(nonagésimo segundo)
lugar, cujo concurso foi homologado na data de 23 de janeiro de 2018.

Afirma que, após a realização do certame e da convocação dos
90 (noventa)
candidatos aprovados, conforme nomeação por meio
dos atos nºs 26.075/2018 e 26.074/2018, os candidatos aprovados nos seguintes lugares;
4º (Geovana Menezes Comachio; 12º (Michelli Sampaio Tunes Porto); 14º (Patrícia Aparecida Soares), e 90º (Celio Bento de Oliveira),
não compareceram para tomar posse no cargo, conforme atos nºs 29.251/2018, e 29.243/2018, tornando sem efeito em parte, os atos de nomeação (Id. 115662984).

Conta que, das
90 (noventa)
vagas ofertadas no edital, apenas
86 (oitenta e seis)
vagas foram preenchidas. Portanto, a impetrante está apta a ocupar umas das vagas existentes, posto que, com a desistência de
4 (quatro) candidatos
, passou a figurar entre os números de vagas inicialmente ofertadas no edital.

Pugna pela concessão de liminar, para determinar que a Autoridade Coatora proceda a nomeação da Impetrante, no cargo de Professora da Educação Básica Perfil Profissional - Pedagogia - Polo Município de Cuiabá, conforme edital nº 01/2017. No mérito, requer a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do ID n. 109650473.

Nas informações prestadas (ID n. 118931486), o Impetrado pugna pela denegação da ordem.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer ID n. 121781455, opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 21 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar apresentado por
Rita de Cássia Cavallini Araújo Costa Marques
contra ato supostamente ilegal atribuído ao
Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso,
objetivando a sua nomeação e posse no cargo de Professora de Educação Básica - Pedagogia, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade de Cuiabá/MT.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante participou do Concurso Público, regido por meio do Edital nº. 01/2017 - SEDUC, homologado em 23 de janeiro de 2018, ao cargo de Professor de Educação Básica - Pedagogia, para o qual restou classificada em
92º (nonagésimo segundo)

lugar, em
que previa a existência de
90 (noventa)
vagas, para o município de Cuiabá/MT.

Após a realização do certame e da convocação dos
90 (noventa) candidatos aprovados, conforme nomeação por meio
dos atos nºs 26.075/2018 e 26.074/2018, os candidatos aprovados nos seguintes lugares;
4º - Geovana Menezes Comachio; 12º - Michelli Sampaio Tunes Porto; 14º - Patrícia Aparecida Soares; 90º - Celio Bento de Oliveira,

não compareceram para tomar posse no cargo, conforme atos nºs 29.251/2018, e 29.243/2018, tornando sem efeito em parte, os atos de nomeação (Id. 115662984).

Afirma que, das 90 (noventa) vagas ofertadas no edital, apenas 86 (oitenta e seis) vagas foram preenchidas. Portanto, a impetrante está apta a ocupar umas das vagas existentes, posto que, com a desistência de 4 (quatro) candidatos, passou a figurar entre os números de vagas inicialmente ofertadas no edital.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID n. 116564496.

Pois bem.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No presente caso, as razões da Impetrante, se resumem em afirmar a configuração dos pressupostos a ensejar a

concessão da ordem, porque, segundo alega,

houve desistência de candidatos aprovados durante a validade do concurso.

É cediço que, a aprovação em concurso público fora das vagas ofertadas no certame, não gera ao candidato direito subjetivo à nomeação, mas tão só a expectativa de direito.

O surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do certame, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Esse é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO – NOMEAÇÃO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – APOSENTADORIAS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEADE E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Preliminar de falta de interesse de agir suscitada pela autoridade coatora rejeitada. A impetrante detém interesse processual em razão da alegação de ocorrência de preterição arbitrária ante o surgimento de novas vagas, de modo que se torna necessária e útil a prestação da tutela jurisdicional. Com efeito, a alegação de ausência de interesse processual se constitui em matéria de mérito e com ele deverá ser analisado.

2. Mérito. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital não implica em direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.
O surgimento de novas vagas decorrentes de aposentadorias, por si só, não configura motivo suficiente para impor a contratação de novos profissionais, o que resta condicionado ao

interesse e conveniência da Administração
. Edital que constou que as nomeações atenderiam ao interesse e necessidade da Administração. Inexistência de comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

3. Ausência de direito líquido e certo a ser tutelado. Com o parecer, segurança denegada.

(TJ-MS - MS: 14137193020188120000 MS 1413719-30.2018.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 9/5/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 13/5/2019). [Destaquei]

Logo, o fato de haver nomeação de candidato, e este por sua vez não ter tomado posse, não implica em dever da Administração Pública a repor referidas vagas no período de validade do referido concurso, inexistindo direito líquido e certo do Impetrante em ser nomeado, posto que, como já dito, foi aprovado fora do número de vagas previstas.

A respeito da inexistência de direito à nomeação de candidato aprovado fora do número previsto no edital ante o surgimento de novas vagas, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICOPARA PERITO CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA.
CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS.

MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança em que o impetrante, aprovado em concurso público, requereu a sua nomeação e posse no cargo, ainda que sua classificação esteja fora do número de vagas previstas no edital do certame.

2. O recorrente aduz ter direito à nomeação porque foi classificado em 5º lugar no concurso para o cargo de perito criminal -região de Feira de Santana, regido pelo Edital SAEB/01/2014 -, para o qual foram oferecidas três vagas e após a convocação dos três primeiros surgiram novas vagas decorrentes de aposentadorias, que foram preenchidas irregularmente por terceirizados e estagiários.

3. É

assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que

candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou

em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e

certo à nomeação, mesmo que novas vagas sobrevenham no período de

validade do concurso - por criação de Lei ou por força de vacância -,

cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade

da Administração.

4. Os aprovados em concurso público fora do número

de vagas têm mera expectativa de direito à nomeação. Ademais, o

aparecimento superveniente de vagas durante o prazo de validade

do concurso não acarreta o direito subjetivo à nomeação do candidato

aprovado em cadastro de reserva.

5. Acrescente-se que a contratação temporária de terceiros não constitui pura e simplesmente ato ilegal, tampouco é indicativo necessário da existência de cargo vago, pois, para a primeira hipótese, deve ser provado o não atendimento às prescrições do RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli.

6. Ademais, o impetrante não apresentou a prova pré-constituída no writ, qual seja a demonstração de que houve preterição arbitrária e imotivada pela Administração e a não observância da ordem de classificação.

7. Acha-se evidente a ausência de um dos requisitos ensejadores da impetração do Mandamus, a comprovação do direito líquido e certo do impetrante por meio de prova pré-constituída.

8. Recurso Ordinário não provido.

(STJ; RMS 58.741; Proc. 2018/0243001-4; BA; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 8/11/2018; DJE 19/11/2018) [Destaquei]

Além do mais, a nomeação da impetrante encontra obstáculo no entendimento firmado por este Colegiado quanto à inadmissibilidade de “desistência expressa” diante do não comparecimento do candidato que, nomeado pela Administração, deixou de tomar posse.

No caso dos autos, infere-se que a
Impetrante foi classificado fora do número de vagas previstas no Edital, não comprovando, documentalmente,
de que a Administração Pública tenha se valido de todos os meios necessários para alcançar, com êxito, a ciência da nomeação daquele candidato cuja posição pretende ocupar.

Nesse sentido, transcrevo trecho do voto proferido pela Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

[...] Inobstante o impetrante tenha demonstrado a existência de vaga, mediante a ausência de posse de candidatos convocados em quantidade suficiente para alcançar a sua ordem classificatória, tem-se que sua nomeação esbarra na ausência de prova de desistências expressas, e, ainda, na ausência de preterição de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. Isto porque não existe renúncia tácita ao direito de nomeação pelo simples fato de os aprovados não terem judicializado a questão ou não terem comparecido perante a Administração para serem empossados no cargo, sendo necessária a prova de que o Estado comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes se mantiveram silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, veja-se o entendimento jurisprudencial:

[...]

VII. Ainda que superada a preliminar de decadência,
o suposto direito líquido e certo à nomeação e posse, pleiteado pela parte impetrante, não pode atrelar-se à mera presunção de que houve a " desistência tácita "de candidata melhor classificada no concurso público
, uma vez que a concessão de mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída do direito alegado, com a inicial da impetração. O que inocorre, in casu, inadmitindo-se dilação probatória. VIII. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-MS 22.297; Proc. 2015/0310845-4; DF; Primeira Seção; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 25/4/2016);
[...]

(MS 1002206-89.2020.8.11.0000)

No mesmo sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – CANDIDATOS NOMEADOS ADMINISTRATIVAMENTE NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – DENEGAÇÃO DA ORDEM. CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS – NOMEAÇÃO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME –
AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DOS NOMEADOS – RENÚNCIA TÁCITA - INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA EXPRESSA
–
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA
.

1. Constatada a nomeação e posse de alguns dos Impetrantes administrativamente no curso da ação mandamental, caracteriza a perda superveniente do objeto da ação, impondo a denegação da ordem, por ausência de interesse processual.

2. Durante o prazo de validade do certame, é ato discricionário da Administração a nomeação de candidatos classificados fora do número de vagas previstas no Edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

3.
O não comparecimento de candidatos regularmente nomeados para o ato de posse não caracteriza, por si só, renúncia tácita à nomeação, sendo indispensável a apresentação de desistência expressa
.

4. É imprescindível a prova pré-constituída de ofensa a direito líquido e certo para interposição do mandado de segurança, sendo que a ausência desta impõe a denegação da ordem.

5. Ordem denegada
.

(TJ-MT 10130974320188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 1/7/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/7/2021)
.

Assim, não obstante o alegado, constata-se que não há prova pré-constituída da desistência expressa do candidato aprovado dentro do número de vagas reservadas ao cargo de Professor
da Educação Básica Perfil Profissional: Pedagogia – Polo Município de Cuiabá- MT.

De igual modo, não restou demonstrado que a Administração Pública, valeu-se de todos os meios necessários para promover a nomeação deste candidato que, nomeado, em tese, não compareceu, o que coloca em xeque a validade da publicidade dos meios utilizados.

Assim, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022